Tribunal: TJSP
Processo: 1023620-52.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.462
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. O E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. Não tendo a autora comprovado a prévia solicitação do pagamento da indenização, evidente a falta de interesse processual. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do

Ementa:
VOTO No 36.462
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. O E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT. Não tendo a autora comprovado a prévia solicitação do pagamento da indenização, evidente a falta de interesse processual. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Recurso provido.